Tribunal: TJMT
Processo: 1084422-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084422-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLENE GOMES CUSTODIO PADILHA - CPF: 915.286.901-68 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1084422-65.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CRISLENE GOMES CUSTÓDIO PADILHA.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo internacional operado pela empresa aérea LATAM. O voo, originalmente agendado para o dia 23.11.2024, com saída às 8h e chegada às 20h15, foi remarcado para saída às 12h30 e chegada às 0h45 do dia 24.11.2024, resultando em atraso total de 4h30. A recorrente alegou que o atraso lhe causou prejuízos e pleiteou compensação por danos morais, enquanto a recorrida defendeu a ausência de ilicitude ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de voo de aproximadamente 4h30, desacompanhado de outros prejuízos comprovados, configura situação apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso de voo de 4h30, por si só, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou prejuízos concretos, caracteriza mero aborrecimento, não sendo suficiente para configurar dano moral.

4.

Não houve comprovação de que o atraso tenha causado à passageira vexame, constrangimento ou violação à sua dignidade ou integridade psíquica, nem tampouco qualquer impacto relevante em compromissos pessoais ou profissionais.

5.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores tem reconhecido que atrasos inferiores a cinco horas, salvo em situações excepcionais, não ultrapassam o limite do razoável e tolerável, não ensejando indenização por danos morais.

6.

A responsabilidade objetiva do transportador aéreo prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o autor da obrigação de demonstrar o efetivo dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de voo de pouco mais de quatro horas, desacompanhado de demonstração de circunstâncias excepcionais ou prejuízos concretos, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

2.

O consumidor, embora amparado pelo CDC, deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, inclusive o efetivo dano moral alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Recurso Inominado no 1000337-18.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 11.09.2023.
TJ-SP, Apelação Cível no 1014205-47.2019.8.26.0003, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2020.
TJ-RS, Recurso Cível no 71009444829, Rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 2a Turma Recursal Cível, j. 29.07.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que à recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, à reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de México a São Paulo, para do dia 23.11.2024, com saída 8h e chegada às 20h15. Todavia, com 13 horas antes do embarque foi notificada da alteração do voo, sendo que a saída foi agendada às 12h30 e a chegada às 00h45, do dia 24.11.2024, ou seja, gerou um atraso de 4h30 do voo inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença não merece reforma, vez que os fatos narrados pela recorrente configuram meros aborrecimentos da vida civil.

Os documentos acostados nos autos demonstram que o voo teve um atraso de pouco mais de 04h, isto é, 04h30min. Fato que, embora desagradável, não se mostra suficiente para causar abalo psíquico gerador de dano moral.

Destarte, a recorrente
não logr
ou
êxito em comprovar os danos sofridos, uma vez que não junt
ou
qualquer documento
nos autos que comprove o alegado, a não ser o simples atraso do voo, por tempo não significativo, de cerca de pouco mais de 04 (quatro) horas.

Nesse compasso, em que pese a situação desagradável à qual foi submetida a recorrente, não há se falar em dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE
APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o indivíduo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade. Se o tempo de atraso do voo não for excessivo, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, por estar dentro do limite tolerável.

O atraso de voo de pouco mais de 04 (quatro) horas, como ocorreu no presente caso, sem a demonstração de outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral e/ou personalidade do passageiro.”
(N.U 1000337-18.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO QUE EXCEDEU EM APENAS DEZ MINUTOS O LIMITE DE QUATRO HORAS. PRAZO TOLERÁVEL. INOCORRÊNCIA DE ABALO IMATERIAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO
, AINDA QUE NÃO COMPROVADA, PELA RÉ, A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL À PASSAGEIRA DURANTE O PERÍODO DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009444829 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/07/2020). (destaquei)

O dano moral é a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova de que os recorrentes tenham sido submetidos a vexame, constrangimento, ou mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada, o que não é o caso.

Com efeito,
entendo que os fatos
narrados na inicial se encontram adstritos a esfera do mero aborrecimento, mostrando-se imperioso a
manutenção
da sentença recorrida em todos os seus termos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025